Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718889-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, ROBERTO COLLETTI DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 70754099), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator